Tribunal: TJDFT
Processo: 0701602-81.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701602-81.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURO SANTOS FAGUNDES AGRAVADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida na fase de conhecimento que indeferiu o pedido de tutela cautelar para arrestar valores da conta dos agravados em virtude de descumprimento de contrato. Em resumo, sustenta o recorrente que firmou um acordo com os réus para devolução da importância de R$ 20.090,00 em parcelas, referente à aquisição de moeda estrangeira que não lhe foi entregue em data futura ajustada. Afirma que a recorrida encerrou as suas atividades. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo deferindo-lhe o pedido de tutela cautelar de arresto de ativos financeiros para assegurar futura satisfação do débito. DECIDO. No sistema dos Juizados Especiais, em face da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, não é cabível o agravo de instrumento. Excepcionalmente, admite-se a espécie recursal na fase de execução, conforme o enunciado da Súmula 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, e, na fase de conhecimento, quando evidenciada a verossimilhança do direito alegado e o risco de dano irreparável. No caso, não verifico esses elementos. Segundo consta da inicial (processo de origem 0711735-92.2020.8.07.0009), o autor pede (sic) “DECLARAR a NULIDADE do Contrato, em razão do descumprimento contratual das obrigações assumidas” e que seja julgado procedente o pedido com a (sic) “consequente rescisão contratual”. Em que pese a atecnia ante a incompatibilidade dos pedidos deduzidos, quer seja para se declarar a nulidade do acordo firmado, quer seja decretar a sua rescisão com a determinação do ressarcimento dos valores, mostra-se necessário o esgotamento da cognição, não se podendo aferir de plano, ao menos nesse sede de exame perfunctório, a plausibilidade do direito alegado. Não há evidência alguma de que os réus foram notificados, extra ou judicialmente, quanto ao descumprimento do contrato. Igualmente, o processo nada revela que os réus se acham insolventes ou em risco de dilapidarem seus patrimônios, a justificar uma medida de arresto de ativos, sem antes formar-se o título executivo. Saliento, por fim, que o autor poderia ter optado pelo processo de execução de título executivo extrajudicial, porém o documento particular (acordo) está assinado por apenas uma testemunha, afastando a sua certeza, liquidez e exigibilidade, próprios da fase executiva e com os seus consequentes atos de expropriação de bens, os quais não são cabíveis na fase de conhecimento. ANTE O EXPOSTO, não conheço o recurso. Custas pelo recorrente. (e) Brasília/DF, 23 de outubro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito